Tribunal: TJDFT
Processo: 0705093-71.2023.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL PENAL DO DISTRITO FEDERAL. INOVAÇÃO RECURSAL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INCIDENTE. INICIATIVA DA PARTE. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. LEGALIDADE

I – Questões que não foram apresentadas na petição inicial, pelo autor, se configuram inovação recursal e não podem ser apreciadas, sob pena de violação ao art. 1.014 do CPC e de supressão de instância.

II – O incidente de exibição de documentos, disciplinado nos arts. 396 e ss. do CPC demanda procedimento próprio a ser observado, e que deve ser proposto pelo autor, diante do princípio da iniciativa das partes previsto no art. 2o, do CPC.

III - “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.” Tema 485 do eg. STF.

IV – Não se verifica a existência de ilegalidade na prova de corrida do Teste de Aptidão Física do concurso público para o cargo de Policial Penal do Distrito Federal, prova realizada em pista demarcada e medida pela Banca Examinadora do certame, conforme disciplina do Edital.

V – Apelação desprovida.